Tribunal: TJMT
Processo: 0008610-46.2015.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008610-46.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO ERNESTO DE MORAIS - CPF: 011.551.761-89 (APELADO), NILZA MENDES OZORIO - CPF: 396.061.631-72 (ADVOGADO), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), A. TELECOM S.A. - CNPJ: 03.498.897/0001-13 (APELANTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), A. TELECOM S.A. - CNPJ: 03.498.897/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEITADA – MÉRITO – SERVIÇO DE TELEFONIA
–
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS
–
AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

“O início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão”
(STJ – 3a TURMA – AgInt no AREsp 1236957/RJ – Rel. Min. MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018 – DJe 27/09/2018).

A pretensão da requerida quanto a juntada de documentos novos neste momento processual não condiz com qualquer uma das circunstâncias previstas no artigo 435 do Código de Processo Civil, eis que não se tratam de documentos novos ou mesmo que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis somente após a apresentação de sua contestação.

A tese de defesa baseada em documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório, não tem o condão de evidenciar a contratação de forma a legitimar a cobrança.

O ônus da prova recai na empresa de telefonia que não aportou nos autos o contrato de prestação de serviços em momento oportuno, para aferição da legalidade dos valores cobrados, restando evidente que a negativação do nome do autor é indevida e configura cobrança ilegal, o que enseja o dever de indenizar.

A indenização por dano moral não comporta redução, pois está condizente com a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0008610-46.2015.8.11.0002

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

APELADO: CELSO ERNESTO DE MORAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dra.

Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar Inaudita Altera Parte no 0008610-46.2015.8.11.0002, ajuizada por
CELSO ERNESTO DE MORAIS
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente com relação à parte autora o apontamento indicado às fls. 28 e 31, referente aos contratos no. 0216534240, 0209285146 e 0208851764, lançado pela ré, condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), com atualização de juros de 1%(um por cento) ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362 do STJ); considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante suscita, em preliminar, sobre a ocorrência da prescrição trienal, sob o argumento de que a pretensão da indenização por danos morais em razão da negativação, supostamente indevida, ocorre em 3 (três) anos, razão pela qual, pugna pelo reconhecimento da prescrição trienal, requerendo, por conseguinte, o não conhecimento do recurso.

No mérito, a apelante argumenta em suas razões que
“a apelada habilitou três linhas telefônicas, o que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno da apelante”
(sic).

Assevera que
“a parte autora deixou de efetuar o pagamento de faturas posteriores, fato gerador do incontestável débito que, infundadamente, alega desconhecer
” (sic) e, em
“em razão da comprovada inadimplência da parte autora, após ter suas funcionalidades bloqueadas e desligadas, a referida linha foi definitivamente cancelada”
(sic).

Afiança que
“comprovada a relação contratual entre as partes, a utilização do serviço e o inadimplemento do pagamento das faturas, constata-se que a parte autora pretende, por meio desta demanda, furtar-se de cumprir as obrigações assumidas com a requerida, mesmo sabendo que o débito, descabidamente contestado, é legítimo e refere-se a serviços devidamente utilizados”
(sic).

Declara que “
localizou o contrato de prestação de serviços, por isso, pleiteia que seja analisado, mesmo fora do prazo, para que seja sanada a contradição no tocante a apreciação da documentação acostada aos autos pela recorrente”
(sic).

Diz que
“diante do conjunto probatório carreado aos autos, não há como se negar a eficácia probatória das telas sistêmicas ora juntadas, até mesmo porque se infere que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito”
(sic).

Afirma que
“a prova por meio de telas de sistemas tem legitimidade e veracidade, como prova robusta em contrário, não podendo ser descartadas de plano antes da completa análise de todas as razões apresentadas em defesa
” (sic).

Enfatiza também que “
a restrição do nome da parte apelada apenas foi realizada em razão deste não ter realizado a contraprestação dos serviços de telefonia utilizados. Urge frisar que não houve a caracterização de conduta ilícita, uma vez que a negativação apenas ocorreu por culpa exclusiva da parte apelada, uma vez que esse não efetuou o pagamento de faturas devidas”
(sic).

E complementa que
“caso for mantido o valor da indenização, afirma que o valor arbitrado na sentença é totalmente abusivo e excessivo, haja vista que a restrição ocorrida apenas foi realizada em razão da parte apelada não ter realizado o pagamento das prestações devidas”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para afastar a condenação por danos morais fixada pelo juízo e primeiro grau, e caso não for este entendimento, requer, subsidiariamente, a adequação do valor da condenação, sob pena de violação aos artigos 944, parágrafo único, bem como do artigo 884, ambos do CC, e ainda, a aplicação da súmula 54/STJ (Id. 189198747).

O apelado ofertou as contrarrazões arguindo em preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento que o recurso não ataca a sentença proferida nos autos e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 189198747).

O preparo foi recolhido (Id. 189198747).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos pelos quais pleiteia a alteração da decisão.

Ademais, a parte apelante suscita, em preliminar, sobre a ocorrência da prescrição trienal, ao argumento de que a pretensão da indenização por danos morais em razão da negativação supostamente indevida ocorre em 3 (três) anos, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da prescrição trienal, requerendo, por conseguinte, o não conhecimento do recurso.

Em que pese as razões recursais, sem razão a recorrente, isso porque,
o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, teve início com o conhecimento do autor acerca do fato gerador do dano moral indenizável, sendo que, embora a inscrição tida por indevida tenha ocorrido em 13/09/2014, dela o autor teve conhecimento somente no ano de 2015, quando realizou consulta nas bases de dados do SPC após ser-lhe negado crédito no comércio local (Id. 189198745) e a ação foi ajuizada em 29/04/2015 (Id. 89198745).

A propósito, conforme precedentes do eg. STJ,
“o início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão”
(STJ – TERCEIRA TURMA – AgInt no AREsp 1236957/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – julgado em 24/09/2018 – DJe 27/09/2018).

No mesmo sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRESCRIÇÃO – AFASTADA
– SERVIÇO DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – RECURSO DA OPERADORA DE TELEFONIA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1.
“O início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão
” (STJ – 3a TURMA – AgInt no AREsp 1236957/RJ – Rel. Min. MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018 – DJe 27/09/2018)

2. Tratando-se de relação consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, de onde se extrai que a responsabilidade dos prestadores de serviços é objetiva (art. 14 do CDC), a empresa de telefonia e internet responde pela reparação dos danos causados aos consumidores, pessoas físicas ou jurídicas, por defeitos relativos aos serviços que lhes presta, independentemente da existência de culpa.

3. Não tendo a ré se desincumbido do seu ônus probatório, deixando de comprovar a efetiva instalação e prestação dos serviços ao consumidor, reputa-se irregular a cobrança efetuada.

4. Uma vez reconhecida a ausência de relação jurídica entre as partes e comprovada a existência da negativação, surge automaticamente o dever de indenizar; a jurisprudência já pacificou que o dano moral opera-se in re ipsa, sendo totalmente prescindível comprovação do dano efetivo.

5. O valor indenizatório deve ser arbitrado levando-se em consideração a extensão do dano causado, as circunstâncias em que ocorreu a lesão e as condições tanto de quem deve pagar, quanto de quem irá receber, de forma que, por ser vultosa demais não se torne meio de enriquecimento sem causa do indenizado, e nem irrisória a ponto de não penalizar o agente causador do dano.

6. Em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ”.
(TJ-MT - AC: 00044864620148110037 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 17/09/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020).

Diante disso,
rejeito
a preliminar de prescrição suscitada.

Quanto ao cerne, cinge a controvérsia em verificar se houve falha na prestação dos serviços e se devida ou não a inscrição do nome do consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, referente a débito que o autor alega desconhecer.

Pois bem. Cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Pelo que dos autos consta, nota-se que o apelado alegou que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante a empresa de telefonia, em contrapartida, esta aduz que o serviço foi devidamente prestado, consoante relatório da linha telefônica juntado pela parte reclamada, aliado às telas sistêmicas.

Observa-se que em razão desse serviço, o apelado teve seu nome negativado referente aos débitos nos valores de R$ 128,28 (cento e vinte e oito reais e vinte e oito centavos) e R$ 421,79 (quatrocentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos), alusivo ao contrato n° 5365290063500000 (Id. 189198745);

Ocorre que a apelante, ao apresentar sua contestação não apresentou qualquer contrato formulado entre as partes, nem mesmo documentos pessoais do apelado que pudessem comprovar a solicitação de seus serviços, pois se limitou apenas anexar às telas sistêmicas.

Ocorre que tais documentos não tem o condão de concluir pela solicitação/contratações do serviço da recorrente, tendo em vista que meras imagens projetadas de computador constituem prova unilateral.

Registro, por oportuno, que somente em sede recursal a parte requerida acostou aos autos relatório de chamadas e suposto contrato realizado entre as partes, todavia, a juntada de tais documentos restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documentos novos, não podendo ser conhecidos neste momento.

A propósito:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PORTABILIDADE C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO
- CONTRATO NÃO JUNTADOS AOS AUTOS – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos, de modo que não devem ser conhecidos.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes”. (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”.
(N.U 1035851-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 01/05/2023).

Assim, caberia à apelante, desconstituir as alegações autorais, ônus conferido pelo artigo 373, inciso II do CPC, já que o autor/apelado seria impossível à produção de prova negativa da não contratação da aludida linha telefônica junto à empresa de telefonia móvel.

Desse modo, o acidente de consumo resta estabelecido no presente feito, haja vista que o apelado teve seu nome inscrito nos cadastros de restrição ao crédito, por um débito ilegítimo, conforme documento expedido pelo SPC (id.189198745).

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição, a indenização por dano moral deve ser mantida, visto que a negativação irregular do nome do apelado constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5o, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, além de ser devida também a declaração de inexistência do débito objeto da negativação.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
TELEFONIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA
- EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A SENTENÇA QUE CARACTERIZAM INOVAÇÃO RECURSAL
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

2. A tese de defesa baseada em documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório (telas sistêmicas e faturas de consumo), não tem o condão de evidenciar a contratação de forma a legitimar a cobrança. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis.

3. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Observado o caso concreto, se denota a necessidade de majoração da indexação arbitrada.

4. Somente admite a juntada de provas após a sentença quando tratar de fato novo, ou de documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, a teor do artigo 435 do Código de Processo Civil.

5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto”
. (N.U 1010762-45.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – PRECLUSÃO – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA
– DANO MORAL – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil trouxe a ideia de proibição da decisão surpresa e exige que as partes tomem conhecimento de todas as questões debatidas na lide, sendo que no caso em análise, antes de proferir a sentença, o magistrado oportunizou as partes a manifestarem no feito.

A pretensão da requerida quanto a juntada de documentos novos neste momento processual não condiz com qualquer uma das circunstâncias previstas no artigo 435 do Código de Processo Civil, eis que não se tratam de documentos novos ou mesmo que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis somente após a apresentação de sua contestação.

O ônus da prova recai para a empresa de telefonia que não aportou nos autos o contrato de prestação de serviços, para aferição da legalidade dos valores cobrados, restando evidente que a negativação do nome do autor é indevida e configura cobrança ilegal, o que enseja o dever de indenizar.

Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado.

Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos”. (N.U 0006627-77.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.
Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara”.
(N.U 1000627-34.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

Por fim, consigna-se que em se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação extracontratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, como bem fixado na sentença, não merecendo nenhum reparo a sentença guerreada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau, e, em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023